Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE DO DF. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DELIMITAÇÃO DA COISA JULGADA. REAPRECIAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A alegação de inexigibilidade do título executivo não deve ser conhecida, porque requer a reapreciação do mérito da ação coletiva transitada em julgado e constitui fundamento de ação rescisória em tramitação neste Tribunal.
2. Em sede de cumprimento de sentença, não cabe rediscutir a legitimidade das partes envolvidas ou as delimitações da coisa julgada (art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal – CF). A obrigação imposta pelo comando sentencial deve ser respeitada.
3. Em razão dessa proteção constitucional à coisa julgada e à segurança jurídica, a ação rescisória é cabível de forma excepcional, somente nas hipóteses legais e taxativamente previstas.
4. Na hipótese, o pedido de tutela provisória na ação foi indeferido.
5. O mero ajuizamento da ação rescisória, ressalvada a concessão excepcional de tutela de urgência, não constitui óbice ao cumprimento de sentença, sob pena de desvirtuamento do sistema e violação ao princípio da segurança jurídica.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.